Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus (id no 33963398), com pedido liminar, impetrado por CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS em favor da paciente JULLY ARAUJO DOS SANTOS (24 anos, nascida em 08/03/1998) que se encontra presa pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/06. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, sendo que, nos autos de no 0702618-33.2022.8.07.0001, foi indeferido o pedido de revogação de prisão, sendo mantida a custódia cautelar da paciente. A impetrante afirma que a paciente possui uma filha menor de 07 anos de idade que necessita dos cuidados tidos como indispensáveis de sua genitora, visto que o pai da criança se encontra preso, bem como o irmão da ré. Pontua que é a única responsável pela infante. Alega que o suposto crime discorrido na denúncia foi cometido sem violência ou grave ameaça, o que ensejaria a aplicação dos arts. 318-A e 318-B, dando azo, portanto, à necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Defende estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, aduzindo, ainda, ser portadora de bons antecedentes. Discorre acerca da condição de mulher no cárcere, enfatizando a superlotação carcerária. Destaca que a convivência familiar é importante para o desenvolvimento da criança, devendo, então, ser concedida a prisão domiciliar. Colaciona julgados para encampar sua tese. Por conseguinte, a impetrante requer a concessão de liminar, a ser confirmada ao final, para que a prisão preventiva da paciente seja substituída pela domiciliar, observando-se, entre outras, as regras do artigo 319 do CPP, caso seja necessário. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata da paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável da ré possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva da paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão da paciente, bem como de seu irmão, com relevante quantidade e variedade de drogas. Ressalto que a prisão da paciente foi oriunda de prévia investigação criminal que apontou que a ré, em associação com o seu companheiro, estava promovendo o comércio ilícito de drogas, o que denota a gravidade concreta de suas condutas. Registro ainda que a mantença da prisão da paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade da requerida, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam que, após a prisão de seu companheiro, a paciente assumiu posição de comando e passou a fornecer drogas e cobrar as dívidas dos usuários. Aliado a isso, tenho que não restou devidamente demonstrado que a paciente é a única responsável pela manutenção da infante, não havendo qualquer comprovação de que a mesma se encontra desamparada ou em situação de vulnerabilidade. Em outras palavras, a mera invocação genérica do dispositivo não é circunstância apta para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Desse modo, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis da paciente, por possuir ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta Turma: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento da acusada, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.